Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (AGRAVANTE), ANA VASCONCELLOS DE CARVALHO RIVA - CPF: 834.057.201-68 (AGRAVANTE), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (AGRAVADO), DEIZE ROZANGELA WEISS RUARO - CPF: 326.557.380-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RUARO LTDA - CNPJ: 32.712.816/0001-34 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), SMART SOLUTIONS PERICIA, ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 42.071.194/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, em Ação de Usucapião Extraordinário, reconheceu a ilegitimidade passiva d
as pessoas físicas
e extinguiu o processo em relação a tais partes, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as pessoas físicas excluídas do polo passivo eram legítimas
para responder à ação no momento da propositura; (
ii
) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve observar os limites previstos no art. 338, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na titularidade do imóvel no momento da propositura da ação, e, conforme os autos, desde 8-2-2017 o bem já estava registrado em nome da
pessoa jurídica
demandanda
, por integralização de capital social, sendo as pessoas físicas apenas sócias da empresa, o que não configura confusão patrimonial.

A exclusão das pessoas físicas do polo passivo, portanto, é medida adequada diante da ausência de legitimidade para responderem à ação de usucapião.

O art. 338, parágrafo único, do CPC impõe limites específicos para a fixação dos honorários advocatícios no caso de substituição de parte ilegítima, determinando percentual entre 3% e 5% sobre o valor da causa.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% afronta o limite legal, impondo-se a readequação do percentual para 5%, observando o teto previsto no dispositivo citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em ação de usucapião deve considerar a titularidade do imóvel no momento da propositura da demanda.

A transferência do imóvel para pessoa jurídica antes da propositura da ação afasta a legitimidade das pessoas físicas anteriormente titulares.

Os honorários advocatícios de parte excluída por ilegitimidade devem observar os limites do art. 338, parágrafo único, do CPC, fixando-se entre 3% e 5% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 338, parágrafo único; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012542-79.2025.8.11.0000 interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças,
que
reconheceu a ilegitimidade passiva de duas pessoas físicas, extinguindo o feito em relação a elas, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas eventualmente suportadas pelas demandadas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os agravantes sustentam que a transmissão do imóvel à pessoa jurídica ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo as pessoas físicas ainda proprietárias à época. Alegam que a operação societária não descaracteriza a legitimidade passiva das rés originárias, que são sócias da atual titular do imóvel.

Apontam violação ao art. 338, parágrafo único, do CPC, por ausência de intimação prévia para substituição processual e fixação incorreta dos honorários.

Pedem
que a decisão seja cassada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
282246373
.

Contraminuta no Id n.
287480886
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum

atacado está fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

Ao analisar os autos, verifica-se que a requerida Agropecuária Ruaro Ltda. apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva de Inácio Camilo Ruaro e
Deize

Rozangela
Weiss Ruaro, sob o argumento de que estes não são mais proprietários do imóvel, o qual pertence exclusivamente à pessoa jurídica.

Conforme consta no Id. 56722617 - Pág. 17, os requeridos Inácio Camilo Ruaro e
Deize

Rozangela
Weiss Ruaro transferiram definitivamente o imóvel objeto da matrícula 74.904 à Agropecuária Ruaro Ltda., a título de integralização de capital social.

Dessa forma, no momento da propositura da ação, o imóvel já não pertencia mais aos requeridos. Assim, a alegação da parte autora de manter as pessoas físicas no polo passivo sob o argumento de confusão patrimonial não se sustenta, uma vez que a pessoa jurídica é entidade autônoma, dispõe de patrimônio próprio, denominação própria, direitos e deveres inerentes a sua condição, bem como não há comprovação da confusão patrimonial.

Nesse sentido:

(...)

Diante disso, acolho a preliminar arguida pelo requerido AGROPECUÁRIA RUARO LTDA e reconheço a ilegitimidade passiva de INÁCIO CAMILO RUARO e DEIZE ROZÂNGELA WEISS RUARO, de modo que JULGO EXTINTO o feito com relação aos aludidos demandados, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por oportuno, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais eventualmente desembolsadas pelos demandados INACIO CAMILO RUARO e DEIZE ROZÂNGELA WEISS RUARO, bem como
aos
honorários advocatícios em face do
seu patrono, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

(Id n. 281577399)

A Ação foi proposta em 14-4-2019
contra as pessoas físicas agravadas
e em 26-4-2020 os autores pediram o aditamento da inicial (Id n.
56722617
– Pág. 4, na origem) para incluir no polo passivo a Agropecuária Ruaro Ltda, em razão de o imóvel pertencer a essa empresa desde 8-2-2017, conforme documento de
Id n.

56722617 - Pág. 17
(na origem)
.

Desse modo, como a transmissão foi realizada antes do ajuizamento da Usucapião, apenas a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo.

Contudo, o
parágrafo único do
art. 338
do CPC, dispõe que “
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os
honorários
ao procurador do réu excluído, que serão
fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8
º
.
”

Assim, neste caso, como na decisão agravada foi imposta a condenação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, impõe-se a readequação da sucumbência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para, em conformidade com o parágrafo único do art. 338 do CPC, arbitrar os honorários advocatícios devidos aos agravados (pessoas físicas) pelos agravantes, em 5% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025